Tribunal: STF
Processo: ARE 1363130
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (fl. 128; Vol. 13; fls. 1-2, Vol. 14; e fls. 1-2, Vol. 15):



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CE. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, C, DA LC Nº 64/1990. MANDATO. CASSAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    1. O reconhecimento de omissão, apta a caracterizar violação do art. 275 do CE, depende da demonstração de que a matéria foi efetivamente indicada pelo embargante nas razões dos aclaratórios.



    2. Segundo o art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990, são inelegíveis o governador e o vice-governador de estado e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito de município que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e para os 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos.



    3. No caso dos autos, a conduta do recorrente, de não retornar ao exercício do cargo de prefeito após o término de licença concedida pela Câmara Municipal, violou, simultaneamente, o art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967, bem como o art. 74, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA.



    4. Do quadro fático estabelecido pelo acórdão regional, não há como se cogitar de violação, a teor do Enunciado Vinculante nº 46 da Súmula do STF.



    5. Ante a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990, é de rigor a anulação dos votos recebidos pelo recorrido, por força do que dispõe o art. 195, § 1º, II, da Res.-TSE nº 23.611/2019, quadro que torna premente a realização de pleito suplementar, conforme o art. 224, § 3º, do CE.



    6. O STF, na ADI nº 5.525/DF, declarou inconstitucional a expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do CE, fato que torna necessária a execução imediata deste julgado, com a subsequente comunicação ao TRE, com vistas a providenciar a realização de novas eleições no Município de Tomé-Açu/PA. Precedente.



    7. Recurso especial a que se nega provimento.”



    CARLOS VINÍCIOS DE MELO VIEIRA (fl. 145, Vol. 13) e LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE (fl. 162, Vol. 13) opuseram Embargos de Declaração e pedidos de tutela antecipada, a fim de atribuir efeito suspensivo aos aclaratórios e permitir a diplomação dos recorrentes.



    O Relator do processo, o Eminente Min. MAURO CAMPBEL MARQUES, em decisão monocrática (fl. 72, Vol. 23), deferiu parcialmente a tutela cautelar requerida, apenas para determinar ao TRE/PA a suspensão das providências atinentes à realização de novas eleições no Município de Tomé-Açu/PA até o julgamento dos embargos de declaração. Essa decisão foi referendada pelo Plenário em 18/2/2021 (fl. 71, Vol. 23).



     Posteriormente, os Embargos de Declaração foram rejeitados, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida, nos termos da seguinte ementa (fl. 119-121; Vol. 23):



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, C, DA LC Nº 64/1990. PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS. VICE-PREFEITA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. NOVO DECRETO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO DECRETO ANTERIOR. DOCUMENTO INEFICAZ NO CAMPO ELEITORAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



     Pedido de ingresso nos autos formulado por terceiro. 



    1. Luciene Pancieri Donadia Naruse apresentou pedido para ingresso nos autos na condição de litisconsorte passivo necessário.



    2. Nos termos do que preconiza o caput do art. 119 do CPC, o TSE tem assentado que “[…] ‘a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes’ (RP nº 846, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 19.8.2016)’ […]” (AgR-REspe nº 67-44/RS, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 9.2.2017, DJe de 13.3.2017).



    3. É indubitável o interesse jurídico de Luciene Pancieri Donadia Naruse de que a decisão seja favorável ao embargante, na medida em que figura como candidata eleita ao cargo de vice-prefeito do Município de Tomé-Açu/PA nas eleições de 2020 na mesma chapa de Carlos Vinicios de Melo Vieira. Portanto, caso mantido o indeferimento do requerimento de registro de candidatura, haverá novas eleições no citado município e, portanto, sua esfera jurídica será diretamente atingida.



    4. Defiro o pedido de Luciene Pancieri Donadia Naruse para ingresso nos autos, entretanto, na condição de assistente simples. Dos embargos de declaração. Análise do documento novo. Fato superveniente.



    5. Os embargantes defendem a existência de fato superveniente consubstanciado na edição do Decreto Legislativo nº 001/2020 pela Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA em 9.12.2020, que anulou o Decreto nº 006/2013, pelo qual a referida Casa Legislativa havia declarado a vacância do cargo de prefeito à época em que Carlos Vinicios de Melo o ocupava.



    6. O TSE admite o conhecimento de documento novo no âmbito desta Corte, desde que seja apresentado antes da diplomação e que, ao menos em tese, possa vir a impactar na inelegibilidade discutida no processo de registro, nos termos do que previsto no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, tal como acontece neste caso. Precedente.



    7. O Decreto Legislativo nº 001/2020 possui vícios que o impedem de gerar efeitos na esfera eleitoral, sobretudo no que se refere ao objetivo dos embargantes, qual seja, de afastar o óbice da inelegibilidade verificada nas instâncias ordinárias.



    8. Consta do acórdão regional que o Decreto nº 006/2013 foi questionado perante o Poder Judiciário, por meio da impetração do MS nº 0003387-22/2013, tendo sido confirmada a sua legalidade.



    9. O segundo decreto não indicou, com precisão, suposta ilegalidade capaz de anular o primeiro documento, não havendo, pois, elementos que sustentem indicação clara de possível vício contido no decreto anterior. Na verdade, é possível identificar a presença de contornos casuísticos e políticos no ato, que, ao que parece, tem como finalidade atender aos interesses pessoais dos embargantes com o possível afastamento da inelegibilidade que os atingiu. Contudo, o TSE já assentou que não cabe ao Poder Legislativo anular seus decretos por critério político, de oportunidade ou de conveniência. Precedente.



    10. O Decreto nº 001/2020 é ineficaz no campo eleitoral e, por conseguinte, incapaz de afastar a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea c do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990.



    Das omissões alegadas por Carlos Vinicios de Melo Vieira.



    11. O embargante defende a existência de vícios no acórdão embargado, consistentes em omissão/contradição acerca de questões que, segundo alega, são fundamentais ao deslinde da controvérsia.



    12. O acórdão embargado enfrentou todos os temas trazidos pelo recorrente no recurso especial, inclusive os tidos como omissos, em decisão devidamente fundamentada de acordo com o entendimento desta Corte Superior.



    13. Os embargos são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC, a qual dispõe que são admissíveis os aclaratórios nas hipóteses previstas no art. 1.022 do referido código legal.



    14. Percebe-se o nítido inconformismo do embargante com a decisão impugnada e, portanto, a pretensão de modificar o resultado do decisum com a oposição de aclaratórios, o que é inviável na via eleita (ED-AgR-REspe nº 1917-11/GO, rel. Min. Rosa Weber, julgados em 9.8.2016, DJe de 31.8.2016).



    15. Embargos de declaração rejeitados, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida.



    16. Ficam mantidos os fundamentos do acórdão embargado, pelo qual o TSE manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura do embargante e determinou a imediata execução da decisão, com a subsequente comunicação ao TRE/PA, com vistas a providenciar novas eleições majoritárias no Município de Tomé-Açu/PA”. 



    No Recurso Extraordinário (fl. 173, Vol. 23), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, CARLOS VINÍCIOS DE MELO VIEIRA alega em síntese, que: (i) o acórdão recorrido, ao reconhecer suficiente a mera declaração de perda do cargo de prefeito pela Câmara Municipal, sem a formalização de um processo de cassação para tanto, julgou válida lei local – art. 42, VI, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu – contestada em face de Lei Federal – arts. 4º e 5º do Decreto-Lei 201/1967, em afronta à Súmula Vinculante 46 e aos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição Federal; (ii) foi violado o art. 5º, LIV, da CF, pois houve supressão do mandato popular sem que tenha sido oportunizado o prévio contraditório; (iii) houve ofensa ao art. 2º, e art. 60, § 4º, da CF, pois a restrição a direito fundamental político passivo somente é possível como expressão de função jurisdicional atípica do Poder Legislativo; e (iv) o indeferimento do registro de candidatura pelo Tribunal de origem demonstra limitação excessiva dos direitos políticos do recorrente (art. 14, § 3º, II, da CF) e, como tal, viola o princípio da proporcionalidade. 



    Por sua vez, no Recurso Extraordinário interposto por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE (Vol. 17), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a recorrente alega que o acórdão recorrido julgou válida lei local contestada em face de Lei Federal, em afronta à Súmula Vinculante 46 e aos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição Federal. Aduz que houve violação aos arts. 2º, 5º, LV e XXXVI, e 16 da Constituição Federal, pois foi desconsiderada a validade do Decreto Legislativo 1/2020. 



     Haja vista que os recorrentes apresentaram alegações em comum, o o Tribunal de origem proferiu juízo negativo conjunto de admissibilidade dos apelos extremos, aos fundamentos de que: (i) quanto à alínea “d” do art. 102, III, da CRFB, o acórdão recorrido decidiu a questão exclusivamente com fundamento no art. 74, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA e no art. 4º, IX, do Decreto-Lei 201/1967, razão pela qual a controvérsia dos autos é índole infraconstitucional; (ii) as teses de violação aos arts. 2º, 60, § 4º; 5º, XXXVI e LIV, 14, § 3º, 16, 22, I, e 85, parágrafo único, da CF não foram prequestionadas, o que faz incidir as Súmulas 282 e 356, ambas do STF; (iii) no que se refere à validade do Decreto Legislativo 001/2020, o TSE entendeu pela existência de vícios que o impedem de gerar efeitos na esfera eleitoral, sobretudo para afastar o óbice da inelegibilidade verificada nas instâncias ordinárias; assim, para chegar às conclusões pretendidas pelos recorrentes, no sentido da validade do Decreto Legislativo, que afastaria a incidência da causa de inelegibilidade, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável nos termos da Súmula 279/STF (Vol. 19).



    No Agravo (Vol. 21), as partes recorrentes refutam todos os óbices apontados.



    É o relatório. Decido.



    Dada a semelhança dos fundamentos e a identidade dos dispositivos constitucionais apontados como violados, os REs serão analisados conjuntamente.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LV e LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o TSE assim dirimiu a controvérsia (fls. 135-140, Vol. 13):



    “Para enfrentar as demais alegações, é necessário extrair do acórdão regional a base fática sobre a qual esta Corte Superior deve se pronunciar. Confira-se (ID 61129738):



    O Sr. Carlos Vinícios de Melo Vieira, requerente do registro de sua candidatura a prefeito de Tomé-Açu, exerceu o cargo de Prefeito de Tomé-Açu, no quadriênio de 2009-2012, sendo reeleito para um segundo mandato na Eleição Municipal de 2012, quadriênio 2013 a 2016. 



    No primeiro ano do segundo mandato, especificamente no dia 09.04.2013, o então Prefeito Municipal de Tomé-Açu, ora candidato impugnado, encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores pedido de licença do exercício do cargo de prefeito para tratar de assuntos particulares, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com efeito retroativo ao dia 05.04.2013. 



    O pedido de licença pleiteado pelo recorrido, com requerimento de retroatividade dos efeitos para o dia 05.04.2013, coincide com a data em a [sic] Desembargadora Vânia Lucia Silveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decretou a prisão preventiva do Recorrido, no âmbito do processo n. º 20133008503-1 (atual – Ação Penal n. º 0001844-81.2013. 8.14.0060), resultante de representação feita pela Polícia Civil do Estado do Pará que imputa ao gestor municipal a prática de duplo homicídio, sendo o referido candidato apontado como um dos autores intelectuais das mortes do empresário Luciano Capácio Maciel e do advogado Jorge Pimentel, ocorrido naquele Munícipio [sic], em 02.03.2013, conforme certidão de objeto e pé Ids. 7872719, 7872669, 7872619, 7872569, 7872519 e 7872469



    A Câmara de Vereadores de Tomé-Açu aprovou o pedido de licença para trato de assuntos particulares, requerido pelo Sr. Carlos Vinícios, conforme consta da ata da sessão ordinário realizada no dia 09.04.2019 e do Decreto Legislativo n. 001/2013, conforme verifica-se no id 7873419. 



    Já em 21.06.2013, estando o Recorrente à [sic] mais de 02 (dois) meses na condição de foragido, foi protocolizado [sic] na Câmara Municipal de Tomé-Açu pedido de instauração de processo de cassação de seu mandato, por violação à Lei Orgânica do Município e ao Art. 4º, inciso X, do Decreto-Lei n.º 201/67, Id. 783469



    O referido pedido de cassação de mandato foi apreciado pela Câmara Municipal na 15ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2013, ocasião em que a denúncia de cassação foi recebida pelo plenário da Casa Legislativa, resultando na efetiva abertura de processo administrativo de cassação de mandato, nos termos do Decreto-Lei n. º 201/67, conforme se denota do Decreto Legislativo n. º 004/2013 (Id. 7873419).



    O processo de cassação de mandato do Sr. Carlos Vinícios seguiu seu trâmite regular, com o sorteio e formalização da comissão processante; publicação da intimação para que o então prefeito apresentasse defesa.



    Sucede que no dia 09.08.2013, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomé-Açu, a partir da análise do pedido formulado pelo então presidente do PSDB – Tomé-Açu, Sr. Francisco Eudes, restou declarada à [sic] perda do mandato de prefeito municipal recorrido, por violação à Lei Orgânica Municipal, ante o vencimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias da licença concedida ao então prefeito, que após o exaurimento do referido prazo, não retornou ao exercício do cargo, pois ainda estava em local incerto e não sabido, ostentando a condição de foragido.



    Em razão disso, a Câmara Municipal de Tomé-Açu, através do Decreto Legislativo n. º 06/2013 (Id. 7873669), reconheceu a perda do mandato pelo Recorrido e declarou a vacância do cargo de prefeito, determinando assunção definitiva do vice-prefeito ao posto de titular do executivo municipal, conforme ata da sessão, juntada com a AIRC (Id. 7873719).



    O candidato recorrido perdeu seu mandato de prefeito municipal de Tomé-Açu, por infringência à Lei Orgânica Municipal, notadamente o Art. 74, §2º, por ter se ausentado do Município e do exercício do cargo sem autorização do Poder Legislativo, fato que, ensejou a edição do Decreto Legislativo supramencionado. 



    Importa ressaltar, que o Candidato Recorrido ficou na condição de foragido da justiça por mais de 08 (oito) meses, tendo sido preso pela Polícia Civil no dia 11.11.2013, no Distrito Federal. 



    Em síntese, a Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA instaurou, em 21.6.2013, processo de cassação em desfavor do ora recorrente por violação ao art. 4º, X, do Decreto-Lei nº 201/1967, segundo o qual: 



    Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: [...] X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 



    À época da instauração do processo de cassação, o recorrente estava em gozo de licença, para tratar de assuntos particulares, concedida por 120 dias a partir de 5.4.2013.



    Também pendia contra ele mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Pará devido à acusação de ser ele o autor intelectual de duplo homicídio naquele município.



    No ínterim da licença, o processo de cassação por quebra de decoro e conduta incompatível seguiu seu curso, com o recebimento de denúncia e a instauração de processo administrativo – ocorridos na 15ª sessão ordinária de 21.6.2013.



    Em 9.8.2013, a mesma Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA – atendendo formulação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)/municipal – declarou a perda do mandato do recorrido, não pela prática de ato indecoroso e incompatível com o exercício da chefia do Poder Executivo, que continuava sendo apurado, mas em razão do vencimento do prazo de 120 dias da licença sem que o recorrente tivesse retornado ao cargo para o qual foi reeleito em 2012. 



    No ponto, é lícito concluir, a partir do que delineado no acórdão regional, que o não retorno ao cargo de prefeito, após o término do afastamento, deveu-se ao fato de que o recorrente estava foragido em razão do decreto prisional em aberto contra sua pessoa, que, emitido em 5.4.2013 pela desembargadora Vânia Lucia Silveira do TJ/PA, ainda não havia sido cumprido.



    Ao que consta, o recorrente permaneceu foragido até 11.11.2013, quando foi localizado e preso no Distrito Federal.



    Diante desse quadro, entendo que o acórdão regional que indeferiu o registro de candidatura do recorrido não merece reparos. 



    Isso porque resta claro que a Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA entendeu por bem, ao invés de seguir o processo de cassação por violação de decoro pelo mandatário, declarar a vacância do cargo de prefeito em razão de fato objetivo, qual seja, o seu abandono. 



    A conclusão do processo de afastamento por quebra de decoro não é condição sine qua non para que a Câmara Municipal reconheça outro ilícito praticado pelo recorrente ocorrido posteriormente: o abandono do cargo de prefeito.



    Destaco, por relevante, que o decreto editado pela Câmara Municipal que reconheceu o abandono do cargo pelo então prefeito reeleito, Decreto n º 006/2013, teve sua legalidade contestada por meio de mandado de segurança, mas permanece hígido até o dia de hoje. 



    No que interessa, volto a transcrever trecho crucial do acórdão regional (ID 61129738): 



    [...] o Recorrido impetrou Mandado de Segurança na Comarca de Tomé-Açu (22.08.2013), processo n. º 0003387-22.2013.8.14.0060, questionando a legalidade do Decreto Legislativo n. º 006/2013, que determinou a perda de seu mandato de prefeito. 



    Ao julgar o referido Writ o Juízo da Comarca de Tomé-Açu negou a segurança pretendida, reconhecendo a legalidade do ato legislativo que decretou a perda do cargo de prefeito exercido pelo Sr. Carlos Vinícios, conforme sentença, datada de 16.10.2013 (Id. 7873769).



    Ademais, o Recorrido inconformado, interpôs recurso de apelação, que julgado pela 4ª Câmara Cível Isolada, sob a Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, negou provimento ao apelo, mantendo hígida a sentença de 1º grau que denegou a segurança, conforme se comprova do acórdão já anexo (Id. 7873819). 



    É dizer, do arcabouço fático-probatório dos autos do processo eletrônico, tem-se que o recorrente perdeu seu cargo em razão de decreto legislativo que reconheceu o abandono do cargo. 



    Esse ato, à toda evidência, foi praticado de maneira legal, não havendo elemento que indique vício em sua edição. 



    A alegação contrária à legalidade do decreto legislativo não possui, na base fática no acórdão regional, elementos que a suportem.



     Destaco que, nesse ponto, mutatis mutandis, também incide o Enunciado nº 41 da Súmula do TSE, que expressamente assenta que “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.



    Assentadas essas premissas, analiso a alegação do recorrente de que o TRE/PA, equivocadamente, reconheceu a inelegibilidade da alínea c devido à violação, exclusivamente, da Lei Orgânica do Município, fato que seria contrário ao teor do Enunciado Vinculante nº 46 da Súmula do STF.



    Para a correta compreensão da controvérsia, transcrevo o teor do referido enunciado: 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.



     Para que o argumento do recorrente fosse procedente, o decreto que promoveu seu afastamento deveria ser baseado unicamente em hipótese de crime de responsabilidade criada pela Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA, sem respaldo no Decreto-Lei nº 201/1967. 



    No entanto, o Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores, diretamente estabelece que: 



    Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: [...] IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores. 



    O acórdão regional fez constar, expressamente, a redação do art. 74, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA, tido por violado: 



    DA LICENÇA 



    Art. 74 – O Prefeito e o Vice-Prefeito, obrigatoriamente devem possuir domicílio no Município.



     § 1º - Sempre que tiver de ausentar-se do território do Município, é obrigatório [sic] a transmissão do cargo ao seu substituto legal. 



    § 2º - O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou do país, por qualquer tempo, sem licença da Câmara, sob pena de incorrer na perda do mandato. (grifos acrescidos) 



    Parece-me claro, assim, que o recorrido, a despeito do encerramento completo da licença obtida, preferiu permanecer foragido da Justiça Penal do Estado do Pará e da Prefeitura de Tomé-Açu/PA, infringindo, simultaneamente, o art. 74, § 2º, da Lei Orgânica do Município – conforme indicado pelo TRE/PA – e o art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967. 



    Dessa forma, sendo patente a ressonância entre a norma municipal e o decreto-lei, não há falar em violação ao Enunciado Vinculante nº 46 do STF. 



    Ao contrário do que argumentado no recurso especial, a perda do mandato do recorrente deriva de norma que encontra pleno abrigo no Decreto-Lei nº 201/1967 e, conforme visto, não apresenta indício algum de ilegalidade em sua edição.



    Ademais, nem sequer soa crível que a Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA tenha instaurado o primeiro processo contra o recorrente em razão de possível violação do art. 4º, X, do Decreto-Lei nº 201/1967 e, posteriormente, tenha, de fato, afastado Carlos Vinicios de Melo Vieira exclusivamente em razão de norma prevista apenas na Lei Orgânica do Município. 



    Resta saber se a glosa da situação à luz do art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990 foi corretamente feita pelo TRE/PA e se a interpretação dada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Confira-se o dispositivo: 



    Art. 1º São inelegíveis: 



    I - para qualquer cargo: 



    [...] 



    c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o VicePrefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos; 



    É incontroverso que o decreto legislativo que determinou a perda do mandato do recorrente ocorreu devido a infração a dispositivo da Lei Orgânica do Município, que também consta do Decreto-Lei nº 201/1967 como infração político-administrativa do prefeito.



    Também não há dúvidas de que o decreto legislativo foi editado em 9.8.2013, de forma que, à luz do prazo de 8 anos estabelecido na multicitada alínea c, o recorrente, de fato, encontra-se inelegível.



    (…)



    A tese do recorrente, a partir de sua leitura dos precedentes do TSE, é a de que, para a caracterização da inelegibilidade da alínea c, é necessária a indicação, pelo Poder Legislativo municipal, dos dispositivos violados do Decreto-Lei nº 201/1967, bem como a existência de processo formal de cassação do chefe do Poder Executivo.



    Com relação ao primeiro argumento, conforme assentei nas razões do meu voto, resta claro que a conduta do recorrente de se furtar a retornar ao cumprimento de sua função de prefeito caracterizou violação material do art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967. 



    Ainda que se admitida, a partir da leitura do precedente fixado no AgR-RO nº 0600973-82/RS, de relatoria do Ministro Admar Gonzaga, referente às eleições de 2018, que o TSE exija que o decreto municipal de afastamento do prefeito indique, especificamente, a norma do Decreto-Lei violado, também como já assentei no início do meu voto, o recorrente não prequestionou esse tema perante a Corte regional.



    É dizer, do arcabouço fático presente no acórdão regional, exsurge, indene de dúvidas, que o recorrente teve seu mandato interrompido em razão do abandono do cargo de prefeito que exercia no Município de Tomé-Açu/PA, de forma que, claramente, violou, simultaneamente, norma da Lei Orgânica Municipal e do Decreto-Lei multicitado. 



    Finalmente, com relação à suposta exigência de processo formal de cassação, o recorrente não aponta como tal foi descumprida no caso concreto. 



    Não há alegação de que foi violado o devido processo legal ou a ampla defesa e, conforme constou do acórdão regional, o decreto legislativo municipal foi desafiado por mandado de segurança que, até o presente momento, percorridas duas instâncias, permanece hígido. 



    Dessa forma, no tocante à legalidade do afastamento do recorrente, incide o Enunciado Sumular nº 24 do TSE, que veda o reexame de fatos e provas em instância extraordinária. 



    Ante a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990 em desfavor do recorrente, com a consequente manutenção do acórdão regional, é de rigor a anulação dos votos conferidos ao candidato, por força do art. 195, § 1º, I, da Res.-TSE nº 23.611/2019, que assim dispõe: (...)”



    Ainda, quanto à validade do Decreto Legislativo 001/2020, de 9/12/2020, que reconheceu a nulidade da decisão do Plenário da Câmara Municipal de Tomé-Açu que declarou a vacância do cargo de prefeito, o TSE rejeitou os Embargos de Declaração dos ora recorrentes, pelos seguintes fundamentos (fls. 135-138, Vol. 23):



    “Como é sabido, a anulação de um ato administrativo por outro acontece quando evidenciada ilegalidade do primeiro.



    Registro, ainda, que, ao revés do que defende a coligação embargada, a validade de um ato administrativo pode ser questionada tanto no âmbito do Poder Legislativo como no do Poder Judiciário, a teor do disposto nos Enunciados Sumulares nºs 346 e 473 do STF, respectivamente:



     (...) 



    É necessário, contudo, que haja um prévio processo administrativo, no qual devem ser observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, salvo quando a anulação for declarada pelo Poder Judiciário (STF, Rcl nº 5.819/TO, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20.5.2009, DJe de 19.6.2009).



    Na hipótese destes autos digitais, vê-se que o Decreto nº 001/2020 está fundamentado em três pontos: (a) pedido de reconsideração de Carlos Vinicios de Melo Vieira; (b) ofensa à regra de competência disposta no art. 6º, caput e seu parágrafo único, do Decreto-Lei nº 201/1967; e (c) Enunciados nºs 346 e 473 da Súmula do STF. 



    Todavia, consoante registrado pela coligação embargada, entendo que o Decreto Legislativo nº 001/2020 possui vícios que o impedem de gerar efeitos na esfera eleitoral, sobretudo quanto ao objetivo dos embargantes, qual seja, afastar o óbice da inelegibilidade verificada nas instâncias ordinárias. 



    Há evidências que comprometem os requisitos motivo e finalidade do ato administrativo, porquant